Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAÇÃO ALEATÓRIA DE ENDEREÇOS. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO IV, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e citação, facultando-se, em caso de frustração da diligência, a conversão desta em execução, como preconiza o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. A conduta do autor de indicar reiteradamente endereços aleatórios, em que alega pudessem o réu e o veículo ser encontrados, sem qualquer demonstração concreta dos respectivos paradeiros, autoriza a extinção da busca e apreensão ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação), nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.